Tribunal: TJDFT
Processo: 0725479-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDÍCIOS DE GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica visa descortinar a pessoa jurídica quando há indícios de abuso ou confusão patrimonial propensas a ludibriar credores. Assim, ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios da sociedade empresária, o instituto da desconsideração também se aplica quando constatada que o patrimônio da empresa confunde-se com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico.

2. De acordo com o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial.

3. Apontados existirem indícios que formação de grupo econômico e confusão patrimonial entre a empresa devedora e outras pessoas jurídicas faz-se necessário a instauração do procedimento incidental da desconsideração da personalidade jurídica a fim de possibilitar o ingresso das empresas no polo passivo da demanda de cumprimento de sentença garantindo-lhe o exercício do direito ao contraditório.

4. Recurso conhecido e provido.